Tribunal: TJSP
Processo: 1012309-85.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor – Insurgência com relação à previsão de desconto pontualidade por pagamento antecipado – Controvérsia sobre o valor efetivamente devido – Contrato que prevê desconto de 70% para pagamentos até o vencimento – Protestos realizados pela apelante baseados nos valores das mensalidades

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor – Insurgência com relação à previsão de desconto pontualidade por pagamento antecipado – Controvérsia sobre o valor efetivamente devido – Contrato que prevê desconto de 70% para pagamentos até o vencimento – Protestos realizados pela apelante baseados nos valores das mensalidades com desconto – Ausência de previsão contratual expressa sobre a perda do desconto em caso de pagamento após o vencimento – Inadmissibilidade de cobrança abusiva, que representa mais que o triplo do valor mensal, configurando penalidade excessiva – Sentença mantida - Recurso improvido.